Tribunal: STF
Processo: HC 91649
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA:
Habeas corpus. Fundamento da decisão impugnada não
   atacado. Ilegalidade não demonstrada.
1. Cumpre ao impetrante,
   nas razões do habeas corpus, impugnar a questão processual em que
   baseada a decisão da autoridade apontada como coatora para negar
   seguimento a writ anterior, não colhendo êxito o pedido que
   simplesmente reitera os fundamentos concernentes ao mérito.
2.
   Habeas corpus indeferido.